Tribunal: TJDFT
Processo: 0711499-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO COMUM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de deferimento da medida de busca e apreensão de veículo requerida em ação submetida ao procedimento comum.
2. O Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, a regra geral que prevê o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). 2.1. Os requisitos autorizadores para a concessão das tutelas cautelares são os mesmos, quais sejam, o juízo da probabilidade dos fatos articulados na causa de pedir e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
3. O presente caso não trata do procedimento especial de busca e apreensão tutelado por meio do Decreto-Lei no 911/1969. 3.1. A relação jurídica substancial constituída entre as partes envolve a cessão da obrigação de adimplemento das prestações relativas ao mútuo obtido para viabilizar a própria aquisição do veículo aludido. 3.2. O mero inadimplemento da aludida obrigação pelo recorrido não é suficiente, ao menos momentaneamente, para justificar a pretendida medida de busca e apreensão do veículo em questão, pois, ao menos em tese, a localização do veículo é conhecida pelo recorrente e não houve a demonstração do risco de dilapidação do bem.
4. Recurso conhecido e desprovido.